Tribunal: STF
Processo: Rcl 83401
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Associação Educacional Nove de Julho contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 no Processo 1001143-91.2020.5.02.0012, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Súmula Vinculante 10.  



    A reclamante sustenta, em síntese, que:



    [...] Antônio Carlos de Alcantara Thimoteo ajuizou em face da Reclamante a Ação Trabalhista nº 1001143 91.2020.5.02.0012, tendo pleiteado a condenação desta em diversos pontos, como quanto às horas extras decorrentes da supressão do intervalo entre jornadas, bem como aquelas decorrentes do labor em "atividades extraclasse", adicional por plano de carreira etc. 



    2. Na sentença de primeiro grau, o MM. Juiz, nos termos da legislação vigente (§1º do art. 840 da CLT), determinou que a condenação fosse apurada em fase de liquidação, respeitado os limites da petição inicial [...] (doc. 1, p. 2).  



    Argumenta, ainda, que:



    [...] a 14ª Turma do Tribunal Regional da 2ª Região (TRT2), acolheu as razões recursais do trabalhador e negou a vigência ao §1º do art. 840 da CLT, reconhecendo, pela via inadequada, sua inconstitucionalidade por meio do método do controle de constitucionalidade sem redução de texto [...] (doc. 1, p. 3).



    Segundo sustenta:



    No caso em comento, a Reclamante entende que a conduta adotada pelo TRT da 2ª Região, ao reconhecer que o valor da condenação não está adstrito ao limite posto pelo pedido, negando vigência ao art. 840, §1º da CLT, acabou reconhecendo na realidade, sua inconstitucionalidade por meio do método do controle de constitucionalidade sem redução de texto. 



    11. Isso se dá pelo fato de que, em que pese o art. 840, §1º da CLT ser claro quanto à necessidade de que o pedido deve ser certo e determinado, o TRT entendeu que essa interpretação quanto à limitação do valor atribuído ao pedido não se aplica, traduzindo em afronta direta a súmula vinculante 10 do E. STF.



    12. Assim, viabilizando a presente Reclamação, tem-se que a conduta adotada acabou violando de maneira clara o disposto na Súmula Vinculante nº 10 deste E. STF, que pacificou a interpretação adotada em relação ao art. 97 da Carta da República, determinando que viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte (doc. 1, p. 5).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito, seja:



    [...] julgada procedente, cassando-se, se possível em decisão monocrática, nos termos do art. 161, parágrafo único do RISTF, o acórdão que julgou nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1001143-91.2020.5.02.0012 da 14ª Turma do E. TRT da 2ª Região, suspendendo-se todos os efeitos e atos decisórios praticados com base na decisão reclamada, assegurando-se a aplicação integral da regra do atual art. 840, §1º a CLT, limitando o valor da condenação ao valor de cada pedido indicado na petição inicial trabalhista (doc. 1, p. 13).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    Quanto à alegada ofensa à Súmula Vinculante 10, a reclamação é improcedente, pois não houve violação ao enunciado vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado.



    No caso, conforme relatado, a reclamante sustenta que o ato impugnado desrespeitou a Súmula Vinculante 10, por não observar o § 1º do art. 840 da CLT.



    Transcrevo o teor da Súmula Vinculante 10:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    Conforme o verbete sumular acima transcrito, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, o Supremo Tribunal Federal verificará se o afastamento da norma, no caso concreto, deu-se em função de declaração, explícita ou implícita, de inconstitucionalidade. 



    Ressalto que o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada. 



     Observo que, no processo em análise, ao julgar o recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região assim consignou quanto ao art. 840, § 1º, tido como afastado: 



    [...] 5. Limitação da condenação aos pedidos da inicial 



    Insurge-se o recorrente quanto à limitação da condenação aos valores constantes da petição inicial. 



    Com razão. 



    O art. 840, § 1º, da CLT, determina que "o pedido deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor". Contudo, isso não significa que a condenação deva estar vinculada a esse valor, que se configura como estimativo, para fixação do valor da causa. Portanto, a liquidação não deve estar limitada ao valor da causa. 



     Reformo (doc. 10, p. 1211 – grifei).



    Pelos fundamentos da decisão reclamada, verifico que esta não declarou inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. 



     Assim, não há desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10.



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A JULGADO COM EFEITOS INTER PARTES. AGRAVO IMPROVIDO. I - Não existiu afronta à Súmula Vinculante 10, visto que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. II - No caso, além de o agravante não ter fundamentado seu pedido de suspensão do feito com base no Agravo em Recurso Extraordinário 1.208.460/GO, os efeitos deste julgado são inter partes e, portanto, não se aplicam à presente reclamação. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.972 ED-AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 44.036 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/9/2021 – grifei).



    Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não houve afastamento da aplicação do art. 2º, §§ 2º e 3º, e do art. 448-A, caput e parágrafo único, da CLT e do art. 513, § 5º, do CPC , no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas e processual. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 56.882 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/5/2023 – grifei).



    Seguindo essa mesma orientação: Rcl 61.429/PE e Rcl 61.918/MG, DJe de 11/8/2023 e 8/9/2023, ambas da minha relatoria.



    Na mesma linha, especificamente sobre a interpretação sobre o art. 840, § 1º, da CLT pela Justiça do Trabalho: Rcl 83.265/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/8/2025, e Rcl 84.497/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/9/2025.   



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a reclamação. Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator